Tribunal: TJSP
Processo: 0415790-44.1993.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ADICIONAL ESTADUAL DE IMPOSTO DE RENDA – R. sentença que julgou extinto o feito, nos termos do art. 794, inciso II do CPC – Insurgência da exequente – Cabimento – Precatório sujeito ao parcelamento constitucional – Execução provisória do julgado apenas em relação ao valor do principal, excluindo-se os juros moratórios do período –

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ADICIONAL ESTADUAL DE IMPOSTO DE RENDA – R. sentença que julgou extinto o feito, nos termos do art. 794, inciso II do CPC – Insurgência da exequente – Cabimento – Precatório sujeito ao parcelamento constitucional – Execução provisória do julgado apenas em relação ao valor do principal, excluindo-se os juros moratórios do período – Juros de mora no período da moratória constitucional (art. 78 do ADCT) – Inadmissibilidade, desde que o pagamento da parcela ocorra no prazo – Aplicação retroativa da Súmula Vinculante no 17, do C. STF – Admissibilidade – Julgamento do Tema n. 1.037/STF – Pagamentos parcelados cuja mora foi devidamente considerada pelo DEPRE – Valor quitado – Posterior pedido de execução definitiva do julgado que não foi apreciada pelo julgador, deixando de incluir os juros de mora vencidos entre a data do trânsito em julgado e os cálculos de liquidação para a expedição do precatório – Insuficiência do depósito configurada – Juros moratórios que têm incidência na liquidação do julgado – Temas nso 96/STF e 291/STJ – Valor a ser apurado na instância originária – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.